Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INVENTARIANTE. VIUVA MEEIRA. FILHO RECONHECIDO POST MORTEM. INDICIOS DE SONEGAÇÃO DE BENS E DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS.
1. Aberto o inventário, necessário se faz nomear um inventariante, que deverá representar e administrar o espólio, dentre outras incumbências estabelecidas no art. 618 do CPC. Para tanto, o Juiz deve observar a ordem trazida pelo art. 617 do CPC, que prevê, em seu inc. I, que será “o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste”.
2. O autor da ação de inventário é filho do falecido, tendo sido reconhecido post mortem nos autos do processo 0710400-46.2022.8.07.0016, que tramitou perante a 4a. Vara de Família de Brasília-DF, cujo trânsito em julgado se operou apenas em 19.06.2023.
3. O Agravante teve seu direito devidamente reconhecido apenas em 2023 e o primeiro inventário foi realizado em 2011, o qual foi extinto sem julgamento do mérito. Nada impede que a viúva meeira, ora Agravada, que informa não se opor ao direito do Agravante, preste as informações necessárias para o deslinde da controvérsia, especificamente a possível sonegação de bens e direitos, devendo o processo ter seu curso normalizado, não havendo óbice para que, ao menos, nesta fase inicial, a viúva meeira seja designada para a função de inventariante, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 617 do CPC, o que pode ser reavaliado pelo Juízo de origem no decorrer do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.